Tribunal: TJBA
Processo: 0503659-03.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
0503659-03.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JACIÉLIA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
WAGNER SILVA SA, ENIO PEREIRA DE LIMA

APELADOS: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outra

Advogado(s)
:
SÉRGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, MICHELLE CARNEIRO DA SILVA, QUECIO CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO FULCRADO UNICAMENTE EM CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL DA BENEFICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GANHOS MENSAIS DA APELANTE CORRESPONDENTES A UM SALÁRIO MÍMIMO. DEFERIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PLEITO CONSTANTE DA EXORDIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESACERTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE MELHORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO MISTER. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. HONORÁRIOS PROPORCIONALMENTE ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, SENDO 70% PAGOS PELO INSTITUTO PROVIDENCIÁRIO E 30% PELA APELANTE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELO DEFERIMENTO DA BENESSE NESTA VIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

apelação nº 0503659-03.2015.8.05.0039, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.